Tribunal: TJSP
Processo: 1001185-43.2019.8.26.0470
Classe: Remessa Necessária Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
1001185-43.2019.8.26.0470, da Comarca de Porangaba, em que é recorrente MM.
JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrida MARLI MENDONÇA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001185-43.2019.8.26.0470 -Voto no 15570
2
Voto no 15.570.
Recorrente: MM. Juízo “Ex Officio”
Recorrido: Marli Mendonça Ferreira.
Origem: Vara Única da comarca de Porangaba.
Reexame necessário. Sentença que concedeu mandado de
segurança, cassando decisão do Diretor da Penitenciária que
suspendera a visita da impetrante ao seu filho, preso na
unidade. Decisão administrativa que se mostra antijurídica,
tendo violado direito líquido e certo da impetrante.
Reexame necessário improvido.
1. A decisão judicial (fls. 148/150) concedeu
mandado de segurança a MARLI MENDONÇA FERREIRA,
cassando decisão do Diretor Técnico III da Penitenciária Nelson Vieira
que suspendera a visita da impetrante ao seu filho, preso na unidade, ao
argumento de que teria enviado substância entorpecente ao sentenciado.
Diante da regra estampada no artigo 14, par. 1o,
da Lei no 12.016/09, os autos foram remetidos a esta Corte para reexame
necessário.
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça não provimento do recurso (fls. 161/162)
É o relatório.
2. E, de fato, a hipótese é de confirmação da
sentença, que bem apreciou a matéria.
3. O ato administrativo de restrição de direito
veio calcado no fato de que a impetrante, na condição de mãe do
sentenciado, teria enviado, a este último, correspondência contendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001185-43.2019.8.26.0470 -Voto no 15570
3
drogas.
Sucede que, na linha do pontuado na sentença,
o o inquérito policial instaurado para apurar justamente esta conduta da
impetrante terminou arquivado (fls. 13), com destaque, em prol da mãe
do sentenciado, que o exame grafotécnico realizado concluiu que a
escrita no documento do Sedex não derivou do punho da impetrante (fls.
14/21).
Neste passo, dentro de um quadro de
razoabilidade, tem-se a inexistência do motivo (enquanto pressuposto de
fato do ato administrativo) no qual veio arrimada a decisão da autoridade
penitenciária, o que faz inválido o ato administrativo1.
Assim sendo, a decisão administrativa mostra-
se antijurídica, tendo violado direito líquido e certo da impetrante, num
quadro que comporta correção pela via do “mandamus”.
Enfim, nada há por reparar na decisão judicial
de primeiro grau.
4. Ante o exposto, nego provimento ao
reexame necessário.
LAERTE MARRONE
Relator
1 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, RT, 16a edição, pág. 130.